Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-51.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001849-51.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.

MUNICÍPIO DE BRUMADO.
INSURGÊNCIA CONTRA
SENTENÇA
QUE DETERMINOU
A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO À COMUNIDADE DE BURRO MORTO
. VIOLAÇÃO
A DIREITOS INERENTES À EXISTÊNCIA DO INDIVÍDUO
. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

RECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Insurge-se o Município de Brumado contra a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e determinou as medidas necessárias para a execução das obras de pavimentação nas estradas que dão acesso às comunidades do Burro Morto, zona Rural de Brumado, diante de suas condições inadequadas verificadas através do Inquérito Civil nº 677.9.397673/2021.

II. A falta de pavimentação, especialmente em áreas que dão acesso a comunidades rurais, podem afetar diversos direitos constitucionais, especialmente os ligados à qualidade de vida (acesso à saúde, educação, transporte), dignidade da pessoa humana e o dever do Estado de garantir condições mínimas de infraestrutura para os cidadãos, todos estes assegurados pela Constituição Federal.

III. Assim, em se tratando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, é lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014). STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1496383/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 09/05/2022.

IV.
Por fim
, a reserva do possível não pode ser invocada pela Administração Pública como fundamento para se esquivar do cumprimento de suas obrigações concernentes à execução de políticas públicas e à concretização de direitos fundamentais previstos constitucionalmente, ressalvada a absoluta e justificável impossibilidade financeira de efetivação, cujo ônus probatório incumbe ao município, mediante demonstração cabal, real e concreta, não sendo suficientes alegações genéricas de inviabilidade orçamentária e narrativas de providências.

V.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8001849-51.2023.8.05.0032
, em que figura como Apelante

o
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R E
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA